Tribunal: TJDFT
Processo: 0007437-04.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0007437-04.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: UNI BOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2022 14:42:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator